Tribunal: STF
Processo: ACO 2327
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Trata-se de ação cível originária ajuizada pelo Estado de Goiás e SANEAGO – Saneamento de Goiás S.A., em desfavor da União, com fundamento no art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição da República. Os autores objetivam, em síntese, o reestabelecimento dos contratos de repasse firmados com a União e a proibição de inscrição dos autores em cadastros restritivos de direitos, bem como indenização pelos prejuízos decorrentes da suspensão dos repasses e encerramento ilegal dos termos de compromisso.



    2. O eminente Ministro Marco Aurélio deferiu medida liminar, em 09/06/2015, nos autos da Ação Cautelar nº 3.505/GO, “determinando que a União se abstenha de instaurar qualquer procedimento de cobrança ou tomada de contas e de inscrever os autores em cadastros de inadimplência, com base na inobservância do § 1º do artigo 50 da Lei nº 11.455/2007, considerados os Contratos de Repasse nº 0237774-62/2007, 0218326-33/2007, 0350.872-44, 035.0874-63, 0408.681-74, 0237.772-43, 0351.738-28 e 0350.976-96, devendo, ainda, restabelecer as transferências”.



    3. Nesta ação principal, os autores narram a formalização, com a ré, por intermédio do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal – CEF, de contratos de repasse, objetivando a transferência voluntária de recursos financeiros do orçamento geral da União com vistas à expansão dos serviços de saneamento básico de Municípios. 



    4. Informam que para atender a marco regulatório, a Companhia Saneamento de Goiás – SANEAGO — entendeu conveniente a substituição dos contratos de concessão com determinados municípios por contratos de programa para continuidade da prestação dos serviços e o atingimento das novas metas, resultando em convênios de cooperação técnica entre si e os mencionados Municípios, na forma do disposto no art. 241 da Constituição da República.



    5. Afirmam que, em 10/08/2014, foi assinado contrato de subdelegação dos serviços de esgotamento sanitário com a Foz Goiás Saneamento S.A., o que gerou o encaminhamento, pela CEF, de ofícios ao Governador do Estado comunicando o encerramento dos termos de compromisso e necessidade de devolução dos recursos pertinentes às obras, sob pena de instauração de tomada de contas especial. Aduzem pedido de reconsideração pela SANEAGO, sem êxito. Aludem a prejuízos causados aos municípios pela suspensão dos repasses.



     



    6. Reforçam o caráter não oneroso da concessão dos serviços de esgotamento sanitário. Salientam a validade e legitimidade do modelo de prestação de serviço público de saneamento básico. Frisam entendimento do Ministério das Cidades de que a subdelegação dos serviços de esgotamento sanitário nos Municípios enseja a suspensão imediata dos recursos ainda não entregues, a paralisação das obras em curso e a devolução do que já gasto, bem como impedimento da percepção de novos recursos não onerosos do governo federal. 



     



    7. Buscam a declaração de nulidade do fim do compromisso, com o restabelecimento de obrigações e direitos, bem assim seja a União impedida de cobrar devolução de recursos transferidos para obras de saneamento básico, de inscrever os autores em cadastros de inadimplência, de instaurar tomada de contas especial, além de ser condenada a restabelecer repasses dos recursos contratados e indenizar os autores por eventuais prejuízos.



     



    8. A União, em contestação, diz ilegal a subdelegação onerosa da prestação de serviço público essencial à empresa ou a consórcio de empresas que não sejam controladas pelo poder público, quando a ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário contam com a utilização de recursos públicos federais não onerosos. 



    9. Argumenta aplicação do art. 50, § 1º, da Lei nº 11.445, de 2007. Alude à Portaria nº 40, de 31 de janeiro e 2011, do Ministério das Cidades (em que se aprovou o Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades inseridos na segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2). Salienta que os recursos aplicados deverão ser devolvidos à CEF. Diz incabível restabelecer repasses e impedir que a inscrição do ente estadual nos cadastros federais de inadimplência. Afirma que a subdelegação dos serviços dos Municípios não se caracteriza como prestação regionalizada. Discorre acerca da nulidade da cláusula que atribui ao contratado o exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços prestados. Requer sejam julgados improcedentes os pedidos.



     



    10. As partes informaram não ter outras provas a produzir.



     



    11. Em alegações finais, a União ratificou os termos da contestação. Os autores permaneceram silentes. 



     



    12. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência dos pedidos e cassação da liminar concedida. 



    É o relatório.



    13. Em vista do longo tempo decorrido desde o ajuizamento da presente demanda (28/01/2014) e das potenciais alterações do cenário fático causadas pelo decurso do tempo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a manutenção do interesse processual no prosseguimento do feito e esclarecer quanto à situação fática subjacente, indicando sobre o cumprimento da medida liminar e sobre demais fatos que possam impactar o deslinde da presente demanda. 



    14. Após, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Intimem-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator